Tribunal: TRF3
Processo: 0000234-86.2017.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: , sempre que verificado que o acórdão recorrido não aplicou, ou aplicou equivocadamente, tese jurídica firmada nos
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6); RMI - Renda Mensal Inicial
Data de julgamento: do

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
Órgão Especial
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000234-86.2017.4.03.6136
RELATOR:
Gab. Vice Presidência
APELANTE: GERALDO DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
Órgão Especial

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000234-86.2017.4.03.6136
RELATOR: Gab. Vice Presidência
APELANTE: GERALDO DE LIMA
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

I - Agravo Interno contra negativa de seguimento ao Recurso Especial

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial.
A decisão agravada tem os seguintes termos:

Trata-se de recurso especial interposto pela parte autora contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal.
Decido.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE 626.489/SE
, decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (CPC/1973, art. 543-B), assentou o entendimento de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, tal como previsto no art. 103 da Lei 8.213/91 - na redação conferida pela MP 1.523/97 -, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento da citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.
O precedente supracitado recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(STF, Pleno, RE no 626.489/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013, DJe 23.09.2014)
Nesse mesmo sentido, no julgamento do
RE 630.501/RS
(Tema 334, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 26/8/2013), o C. STF fixou a seguinte tese (grifei):
Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria,
respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas
.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou entendimento sobre a matéria na linha do quanto decidido pela Suprema Corte, o que se deu quando do julgamento dos
RESP 1.309.529/PR
e
RESP 1.326.114/SC
, ambos resolvidos nos termos do artigo 543-C do CPC.
A ementa do último precedente acima citado - transitado em julgado em 09.12.2014 - é a que segue,
verbis
:
PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESPS 1.309.529/PR e 1.326.114/SC). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DESTA NORMA. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC 1. Trata-se de pretensão recursal do INSS com o objetivo de declarar a decadência do direito do recorrido de revisar benefícios previdenciários anteriores ao prazo do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997 (D.O.U 28.6.1997), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, por ter transcorrido o decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento da ação. 2. Dispõe a redação supracitada do art. 103: "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo." SITUAÇÃO ANÁLOGA - ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL 3. Em situação análoga, em que o direito de revisão é da Administração, a Corte Especial estabeleceu que "o prazo previsto na Lei no 9.784/99 somente poderia ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se conceder efeito retroativo à referida Lei" (MS 9.122/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 3.3.2008). No mesmo sentido: MS 9.092/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 25.9.2006; e MS 9.112/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 14.11.2005. O OBJETO DO PRAZO DECADENCIAL 4. O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário. 5. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio jurídico, não sendo possível que lei posterior imponha sua modificação ou extinção. 6. Já o direito de revisão do benefício consiste na possibilidade de o segurado alterar a concessão inicial em proveito próprio, o que resulta em direito exercitável de natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico. 7. Por conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito a aplicação do regime jurídico da citada norma sobre o exercício, na vigência desta, do direito de revisão das prestações previdenciárias concedidas antes da instituição do prazo decadencial. RESOLUÇÃO DA TESE CONTROVERTIDA 8. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997). 9. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da Corte Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da mudança de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, firmou o entendimento - com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos antes da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei de Benefícios - de que "o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28.6.1997)" (RESP 1.303.988/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2012). CASO CONCRETO 10. Concedido, in casu, o benefício antes da Medida Provisória 1.523-9/1997 e havendo decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa norma e o ajuizamento da ação com o intuito de rever ato concessório ou indeferitório, deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 269, IV, do CPC. 11. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(STJ, Primeira Seção, RESP no 1.326.114/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2012, DJe 13.05.2013)
Referido entendimento foi ainda ratificado pelo C. STJ, quando do julgamento, sob a sistemática de recursos repetitivos, dos
RESP 1.631.021/PR
e
RESP 1.612.818/PR
. No referido julgamento, fixou-se a seguinte tese (Tema 966):
Incide o prazo decadencial previsto no
caput
do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.
A ementa do último precedente acima citado - transitado em julgado em 04.02.2020 - é a que segue,
verbis
:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. EQUIPARAÇÃO AO ATO DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991. TEMA 966. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em saber se o prazo decadencial do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicável aos casos de requerimento a um benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora em manutenção.
2. Em razão da natureza do direito tutelado ser potestativo, o prazo de dez anos para se revisar o ato de concessão é decadencial.
3. No âmbito da previdência social, é assegurado o direito adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis ao segurado.
4. O direito ao beneficio mais vantajoso, incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador segurado, deve ser exercido por seu titular nos dez anos previstos no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991.
Decorrido o decênio legal, acarretará a caducidade do próprio direito. O direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, no prazo previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991.
5. O reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por isso, está submetido ao regramento legal. Importante resguardar, além da segurança jurídica das relações firmadas com a previdência social, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.
6. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia: sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.
7. Recurso especial do segurado conhecido e não provido. Observância dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC/2015.
(REsp 1612818/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 13/03/2019)
No caso em exame, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento sufragado pelas instâncias superiores.
Outrossim, a matéria objeto do tema 975/STJ - incidência ou não do prazo decadencial previsto no
caput
do artigo 103 da Lei 8.213/1991 nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão -, não guarda relação de pertinência com a matéria dos autos.
Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso especial.

Nas razões do presente agravo, a parte reproduz, em síntese, os argumentos que já houvera formulado quando da interposição do recurso excepcional ao qual fora negado seguimento nos termos da decisão acima transcrita.
Foi certificado o decurso
in albis
do prazo para oferecimento de resposta ao agravo.
É o relatório.

R E L A T Ó R I O

II - Agravo Interno contra negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A decisão agravada tem os seguintes termos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão emanado de órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal.
Decido.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE 626.489/SE
, decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (CPC/1973, art. 543-B), assentou o entendimento de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, tal como previsto no art. 103 da Lei 8.213/91 - na redação conferida pela MP 1.523/97 -, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento da citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.
O precedente supracitado recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(STF, Pleno, RE no 626.489/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013, DJe 23.09.2014)
Nesse mesmo sentido, no julgamento do
RE 630.501/RS
(Tema 334, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 26/8/2013), o C. STF fixou a seguinte tese (grifei):
Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria,
respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas
.
Neste caso concreto, o entendimento emanado do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial da superior instância, uma vez que já ultrapassado o prazo decadencial de 10 (dez) anos, conforme jurisprudência do E. STF.
Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso extraordinário.

Nas razões do presente agravo, a parte reproduz, em síntese, os argumentos que já houvera formulado quando da interposição do recurso excepcional ao qual fora negado seguimento nos termos da decisão acima transcrita.
Foi certificado o decurso
in albis
do prazo para oferecimento de resposta ao agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
Órgão Especial

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000234-86.2017.4.03.6136
RELATOR: Gab. Vice Presidência
APELANTE: GERALDO DE LIMA
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

I - Agravo Interno contra negativa de seguimento ao Recurso Especial

A atuação dos tribunais de segundo grau de jurisdição, no tocante ao exame de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, ganhou novos contornos, ainda ao tempo do CPC/73, com a introdução da sistemática dos recursos representativos de controvérsia ou, na terminologia do CPC/15, da sistemática dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, decorrente da transformação das decisões das Cortes Superiores de precedentes meramente persuasivos para julgados de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.
Assim, a partir da edição dos arts. 543-A a 543-C do CPC/73, foi atribuída, aos tribunais locais, a competência de julgar, pelo mérito, os recursos dirigidos às instâncias superiores, desde que a questão de direito constitucional ou legal neles veiculada tenha sido, anteriormente, objeto de acórdão de Corte Superior erigido à condição de precedente qualificado pelo procedimento estabelecido para sua formação.
Esse sistema, aperfeiçoado pelo CPC/15, permite à instância
a quo
negar seguimento, desde logo, a recurso especial ou extraordinário em contrariedade à tese jurídica já estabelecida pelas Cortes Superiores, bem como a autoriza a proceder ao encaminhamento do caso para retratação pelo órgão julgador, sempre que verificado que o acórdão recorrido não aplicou, ou aplicou equivocadamente, tese jurídica firmada nos
leading cases
.
Além da valorização dos precedentes, a atual sistemática acarreta sensível diminuição dos casos individuais que chegam aos Tribunais Superiores, ocasionando maior racionalidade em seu funcionamento e aperfeiçoamento de seu papel de Cortes de “teses” ou de interpretação do direito constitucional ou legal.
Cabe destacar que a manutenção do tradicional sistema de recorribilidade externa, qual seja, da possibilidade de revisão das decisões da instância
a quo
mediante interposição do agravo de inadmissão para julgamento pela instância
ad quem,
tinha enorme potencial para esvaziar a eficácia da novel sistemática de valorização dos precedentes qualificados, pois mantinha as Cortes Superiores facilmente acessíveis a todos os litigantes em todo e qualquer caso.
As leis de reforma do sistema processual que trouxeram à luz os arts. 543-A a 543-C do CPC/73 silenciaram quanto ao ponto em destaque, o que instigou os Tribunais Superiores a avançarem em direção a uma solução jurisprudencial para o impasse: no AI 760.358/RS-QO (j. 19.11.2009), o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por não mais conhecer dos agravos interpostos de decisões proferidas com fundamento no art. 543-B do CPC/73, estabelecendo que a impugnação de tais decisões ocorreria, dali em diante, por meio de agravos regimentais, a serem decididos pelos próprios tribunais de apelação.
Como não poderia deixar de ser, a iniciativa da Suprema Corte foi secundada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por sua Corte Especial, em 12.05.2011, chegou a solução similar ao julgar a QO-AI 1.154.599/SP. Dessa forma, restou adequadamente solucionada pela jurisprudência a questão, ao se estabelecer, como regra, a recorribilidade “interna” na instância
a quo
em caso de negativa de seguimento do recurso excepcional pelo tribunal, por considerá-lo em confronto à tese jurídica assentada pelo STF ou pelo STJ em precedente qualificado.
Essa solução foi totalmente encampada pelo CPC/15, prevendo-se expressamente, desde então, o cabimento de agravo interno das decisões que negam seguimento a recurso excepcional, sempre que o acórdão recorrido tenha aplicado precedente qualificado e o recurso interposto tenha, em seu mérito, a pretensão única de rediscutir a aplicação da tese jurídica firmada no precedente.
Trata-se de recurso de
fundamentação vinculada
, pois não é dado à parte rediscutir o acerto ou a justiça do acórdão recorrido, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto.
É lícito ao agravante, portanto, alinhavar razões que evidenciem que o precedente invocado não se aplica ao caso concreto, por nele existir circunstância fática ou jurídica que o diferencia (
distinguishing
), bem como que demonstrem que a tese assentada no precedente, ainda que aplicável ao caso concreto, encontra-se superada por circunstâncias fáticas ou jurídicas (
overruling)
.
A simples reprodução mecânica, no agravo interno, das razões do recurso excepcional a que negado seguimento, ou ainda, o subterfúgio da inovação recursal, extrapolam o exercício regular do direito de recorrer, fazendo do agravo uma medida manifestamente inadmissível e improcedente, a autorizar a aplicação aos agravos internos interpostos com fundamento no art. 1030, I, do CPC, da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, por interpretação extensiva.
Assentadas essas premissas, passa-se ao julgamento do agravo interno.
Verifica-se que, nas razões do agravo, não se impugna a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, insistindo na veiculação de argumentos por meio dos quais considera equivocado o acórdão produzido pelo órgão fracionário deste Tribunal, o qual se mostra em conformidade a precedente da instância superior firmado sob o regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
Não houve, pela parte recorrente, qualquer esforço com vistas a demonstrar que o precedente invocado na decisão monocrática desta Vice-Presidência não encontraria aderência ao caso concreto. Não foi alegada, com efeito, qualquer distinção relevante entre o caso concreto e a
ratio decidendi
do precedente vinculante observado pelo acórdão impugnado pelo recurso excepcional, e tampouco houve desenvolvimento de fundamentação apta a demonstrar que o precedente estivesse eventualmente superado por circunstância fática ou jurídica superveniente à sua edição.
Além disso, em consulta ao sistema de acompanhamento processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que os acórdãos dos paradigmas relativos ao
Tema 975
transitaram em julgado em 27/08/2020 e 24/08/2021, de modo que ficou prejudicado o objeto do presente agravo interno quanto ao pedido de sobrestamento do feito até apreciação final do referido tema.
Não se desincumbiu o agravante, enfim, do ônus da impugnação clara e específica do fundamento determinante da decisão agravada, consistente na observância, pelo acórdão recorrido, do entendimento sufragado pela instância superior em precedente vinculante.
O desprovimento do agravo, nesse contexto, é medida de rigor, e a manifesta improcedência do recurso autoriza a imposição de multa, na forma do art. 1021, § 4o, do CPC, como forma legal de desestimulo ao comportamento temerário dos litigantes, do que é manifestação explícita a interposição de recurso que não impugna, de forma aderente e fundamentada, as razões da decisão recorrida, limitando-se à reprodução mecânica e acrítica de argumentos que já constavam do recurso excepcional ao qual negado seguimento.
Em face do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, condenando o agravante por multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, com fundamento no art. 1021, § 4o, do CPC.
É como voto.

VOTO

II - Agravo Interno contra negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário

A atuação dos tribunais de segundo grau de jurisdição, no tocante ao exame de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, ganhou novos contornos, ainda ao tempo do CPC/73, com a introdução da sistemática dos recursos representativos de controvérsia ou, na terminologia do CPC/15, da sistemática dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, decorrente da transformação das decisões das Cortes Superiores de precedentes meramente persuasivos para julgados de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.
Assim, a partir da edição dos arts. 543-A a 543-C do CPC/73, foi atribuída, aos tribunais locais, a competência de julgar, pelo mérito, os recursos dirigidos às instâncias superiores, desde que a questão de direito constitucional ou legal neles veiculada tenha sido, anteriormente, objeto de acórdão de Corte Superior erigido à condição de precedente qualificado pelo procedimento estabelecido para sua formação.
Esse sistema, aperfeiçoado pelo CPC/15, permite à instância
a quo
negar seguimento, desde logo, a recurso especial ou extraordinário em contrariedade à tese jurídica já estabelecida pelas Cortes Superiores, bem como a autoriza a proceder ao encaminhamento do caso para retratação pelo órgão julgador, sempre que verificado que o acórdão recorrido não aplicou, ou aplicou equivocadamente, tese jurídica firmada nos
leading cases
.
Além da valorização dos precedentes, a atual sistemática acarreta sensível diminuição dos casos individuais que chegam aos Tribunais Superiores, ocasionando maior racionalidade em seu funcionamento e aperfeiçoamento de seu papel de Cortes de “teses” ou de interpretação do direito constitucional ou legal.
Cabe destacar que a manutenção do tradicional sistema de recorribilidade externa, qual seja, da possibilidade de revisão das decisões da instância
a quo
mediante interposição do agravo de inadmissão para julgamento pela instância
ad quem,
tinha enorme potencial para esvaziar a eficácia da novel sistemática de valorização dos precedentes qualificados, pois mantinha as Cortes Superiores facilmente acessíveis a todos os litigantes em todo e qualquer caso.
As leis de reforma do sistema processual que trouxeram à luz os arts. 543-A a 543-C do CPC/73 silenciaram quanto ao ponto em destaque, o que instigou os Tribunais Superiores a avançarem em direção a uma solução jurisprudencial para o impasse: no AI 760.358/RS-QO (j. 19.11.2009), o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por não mais conhecer dos agravos interpostos de decisões proferidas com fundamento no art. 543-B do CPC/73, estabelecendo que a impugnação de tais decisões ocorreria, dali em diante, por meio de agravos regimentais, a serem decididos pelos próprios tribunais de apelação.
Como não poderia deixar de ser, a iniciativa da Suprema Corte foi secundada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por sua Corte Especial, em 12.05.2011, chegou a solução similar ao julgar a QO-AI 1.154.599/SP. Dessa forma, restou adequadamente solucionada pela jurisprudência a questão, ao se estabelecer, como regra, a recorribilidade “interna” na instância
a quo
em caso de negativa de seguimento do recurso excepcional pelo tribunal, por considerá-lo em confronto à tese jurídica assentada pelo STF ou pelo STJ em precedente qualificado.
Essa solução foi totalmente encampada pelo CPC/15, prevendo-se expressamente, desde então, o cabimento de agravo interno das decisões que negam seguimento a recurso excepcional, sempre que o acórdão recorrido tenha aplicado precedente qualificado e o recurso interposto tenha, em seu mérito, a pretensão única de rediscutir a aplicação da tese jurídica firmada no precedente.
Trata-se de recurso de
fundamentação vinculada
, pois não é dado à parte rediscutir o acerto ou a justiça do acórdão recorrido, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto.
É lícito ao agravante, portanto, alinhavar razões que evidenciem que o precedente invocado não se aplica ao caso concreto, por nele existir circunstância fática ou jurídica que o diferencia (
distinguishing
), bem como que demonstrem que a tese assentada no precedente, ainda que aplicável ao caso concreto, encontra-se superada por circunstâncias fáticas ou jurídicas (
overruling)
.
A simples reprodução mecânica, no agravo interno, das razões do recurso excepcional a que negado seguimento, ou ainda, o subterfúgio da inovação recursal, extrapolam o exercício regular do direito de recorrer, fazendo do agravo uma medida manifestamente inadmissível e improcedente, a autorizar a aplicação aos agravos internos interpostos com fundamento no art. 1030, I, do CPC, da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, por interpretação extensiva.
Assentadas essas premissas, passa-se ao julgamento do agravo interno.
Verifica-se que, nas razões do agravo, não se impugna a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, insistindo na veiculação de argumentos por meio dos quais considera equivocado o acórdão produzido pelo órgão fracionário deste Tribunal, o qual se mostra em conformidade a precedente da instância superior firmado sob o regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
Não houve, pela parte recorrente, qualquer esforço com vistas a demonstrar que o precedente invocado na decisão monocrática desta Vice-Presidência não encontraria aderência ao caso concreto. Não foi alegada, com efeito, qualquer distinção relevante entre o caso concreto e a
ratio decidendi
do precedente vinculante observado pelo acórdão impugnado pelo recurso excepcional, e tampouco houve desenvolvimento de fundamentação apta a demonstrar que o precedente estivesse eventualmente superado por circunstância fática ou jurídica superveniente à sua edição.
Não se desincumbiu o agravante, enfim, do ônus da impugnação clara e específica do fundamento determinante da decisão agravada, consistente na observância, pelo acórdão recorrido, do entendimento sufragado pela instância superior em precedente vinculante.
O desprovimento do agravo, nesse contexto, é medida de rigor, e a manifesta improcedência do recurso autoriza a imposição de multa, na forma do art. 1021, § 4o, do CPC, como forma legal de desestimulo ao comportamento temerário dos litigantes, do que é manifestação explícita a interposição de recurso que não impugna, de forma aderente e fundamentada, as razões da decisão recorrida, limitando-se à reprodução mecânica e acrítica de argumentos que já constavam do recurso excepcional ao qual negado seguimento.
Em face do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, condenando o agravante por multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, com fundamento no art. 1021, § 4o, do CPC.
É como voto.

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY:

Peço vênia para divergir, em parte, da e. Relatora apenas em relação à condenação da agravante ao pagamento de multa, por não vislumbrar ser inadmissível ou improcedente o agravo interposto. No mais, acompanho o voto.

É como voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência deste tribunal que não admitiu recurso excepcional para corte superior.

Concordo com o desfecho dado ao recurso, porém não aplico a multa do artigo 1021, § 4a, do CPC por entender não configurada a hipótese de cabimento.

É como voto

ANDRÉ NABARRETE

DESEMBARGADOR FEDERAL

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. recurso de fundamentação vinculada. simples reprodução mecânica das razões do recurso excepcional. RECURSOS IMPROCEDENTES. AGRAVOS desPROVIDOS.
I. Agravos internos contra decisões que negaram seguimento a recursos excepcionais.
II. O agravo interno se trata de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto.
III - A simples reprodução mecânica, no agravo interno, das razões do recurso excepcional a que negado seguimento, ou ainda, o subterfúgio da inovação recursal, extrapolam o exercício regular do direito de recorrer, fazendo do agravo uma medida inadmissível e improcedente.
IV -
Agravos internos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, decidiu negar provimento aos agravos internos, nos termos do voto da Desembargadora Federal Vice-Presidente CONSUELO YOSHIDA (Relatora). Votaram os Desembargadores Federais SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, MARISA SANTOS, PAULO DOMINGUES, INÊS VIRGÍNIA, VALDECI DOS SANTOS, ANDRÉ NEKATSCHALOW (convocado para compor quórum), ANTONIO CEDENHO (convocado para compor quórum), DALDICE SANTANA (convocada para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, NEWTON DE LUCCA, PEIXOTO JÚNIOR, THEREZINHA CAZERTA e HÉLIO NOGUEIRA.
Condenavam a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, em cada um dos agravos, os Desembargadores Federais Vice-Presidente CONSUELO YOSHIDA (Relatora), MARISA SANTOS, PAULO DOMINGUES, INÊS VIRGÍNIA, VALDECI DOS SANTOS, ANDRÉ NEKATSCHALOW (convocado para compor quórum), DALDICE SANTANA (convocada para compor quórum), DIVA MALERBI, NEWTON DE LUCCA, PEIXOTO JÚNIOR, THEREZINHA CAZERTA e HÉLIO NOGUEIRA.
Não aplicavam a multa, por não entenderem configurada a hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, os Desembargadores Federais SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, ANTONIO CEDENHO (convocado para compor quórum), BAPTISTA PEREIRA e ANDRÉ NABARRETE.
Afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais MARLI FERREIRA, NERY JÚNIOR e NINO TOLDO.
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.